Tribunal: STF
Processo: HC 264208
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, III, E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022; HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022.



    2. In casu, o paciente pronunciado em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III, e IV, do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022; HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    7. Agravo interno desprovido.